Tribunal: TJDFT
Processo: 0709418-44.2022.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. ABSOLVIÇÃO. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMBARGOS PROVIDOS.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de embargos de declaração contra o acórdão que deu provimento ao recurso do embargante para absolver o réu pelo crime previsto no artigo 129, §13, do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar se houve omissão e contradição do acórdão embargado quanto ao afastamento da condenação por danos morais.
III. Razões de decidir:
3. A absolvição do réu nesta instância implica no afastamento lógico da condenação por danos morais à vítima.
4. No caso, devem ser acolhidos os embargos de declaração, para a complementação do voto, a fim de sanar a omissão quanto ao devido afastamento da condenação do réu por danos morais.
IV. Dispositivo:
5. Embargos de declaração providos.